Tribunal: STF
Processo: ARE 1378747
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, o qual foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação cível. Ação cominatória e indenização por danos morais com pleito de antecipação de tutela. Legitimidade ativa. Rede credenciada que integra o contrato firmado com o plano de saúde. Preliminar afastada. UNIMED -RIO aquisição da carteira de clientes da Golden Cross. Descredenciamento de hospitais e laboratórios, sem prévia comunicação ou substituição por equivalente. Ofensa ao parágrafo 1º, do artigo 17, da Lei 9.656/98. Dever de manter o atendimento no hospital descredenciado em caso de necessidade. Precedentes. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recursos desprovidos.” (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. "a" do permissivo constitucional, a recorrente afirma violado o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Entende aplicável ao caso o Tema nº 123 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta que o Tribunal de origem, ao aplicar a Lei nº 9.656, de 1998, a contrato celebrado antes da sua vigência, violou o ato jurídico perfeito. 



    É o relatório. 



    Decido.



    3. No tocante à alegação de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, foi negado seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, pelo que, quanto a essa questão jurídica, seria cabível agravo regimental — art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.021 do CPC. Assim, não conheço deste agravo, no particular. 



    4. No mais, para melhor exame da controvérsia versada no recurso extraordinário, transcrevo o seguinte trecho do acórdão decorrente do julgamento da apelação:



    “Alega o autor que era beneficiário de plano de saúde mantido com a Golden Cross. Assevera que seus problemas começaram depois que a ré adquiriu a carteira de clientes. Informa que recebeu correspondência informando que seria mantida a rede credenciada. Aderiu à proposta de adaptação do plano à Lei Federal n. 9.658/98, porém, em meados de 2015, surpreendeu-se com o descredenciamento de clínicas, hospitais e médicos sem qualquer aviso prévio ou substituição por outros de igual qualidade. Aduz que, em março deste ano, após muita insistência, obteve a lista de hospitais atualmente credenciados. Informa que, em toda a Capital bandeirante, só se consegue atendimento em nosocômios da zona leste, nenhum deles de qualidade equivalente aos da antiga rede credenciada. Conta que a mudança é mensal, havendo necessidade de consulta frequente antes de se dirigir a algum hospital. Revela que foi diagnosticado com uma obstrução intravesical decorrente de hiperplasia prostática benigna, necessitando de cirurgia com urgência, sendo atendido por médico particular que outrora integrou a rede credenciada, mas que não atua nos hospitais hoje disponíveis; informando que iniciou tratamento com médica endocrinologista, por conta de grave quadro de diabetes e que a profissional atendia pela Unimed, mas foi descredenciada. Diz que, para não interromper o tratamento, paga consultas do próprio bolso. Assevera que, por força de diversos derrames na vista, que aumentam a chance de cegueira, faz acompanhamento com especialista também descredenciada. Afirma que, diante dos parcos recursos financeiros para custear médicos particulares, teve que se valer da rede credenciada da ré, precisando sair da zona sul para ir a consulta em hospital da zona leste. Informa que fez exames no laboratório Omnt, um dos poucos credenciados pela Unimed Rio, entretanto a endocrinologista que o acompanha pediu que refizesse exames noutro laboratório, pois eram recorrentes erros nos resultados de exames feitos no Omni, tendo que custeá-los. Assevera ter direito a um plano de saúde nas mesmas condições contratadas de início, sob pena de haver reembolso de quantias despendidas em hospitais, laboratórios e médicos originariamente credenciados e que o descredenciamento de hospitais mantidos pelo plano anterior caracteriza conduta abusiva da ré. Pretende indenização por danos morais.



     A ré, por sua vez, contestou a ação alegando que o autor não pode definir quais prestadores dever ser credenciados pela operadora de saúde; Informa que adquiriu a carteira de beneficiários da Golden Cross e disponibilizou aos consumidores residentes em São Paulo a rede "Unimed FESP", que perdurou até meados de 2014 quando os beneficiários passaram, então, a ser atendidos pelo Sistema Nacional de Intercâmbio pela Unimed Paulistana; Diz que iniciou trabalhos para credenciamento direto de prestadores, mediante intervenção da "Qualirede" e que as reclamações do autor são desprovidas de fundamento, na medida em que há disponibilização de clínicas médicas, laboratórios e hospitais para atendimento de sua enfermidade. Assevera desequilíbrio econômico-financeiro do contrato não sendo obrigada a custear rede particular. Discorre sobre a legalidade da conduta e inexistência de danos morais. 



    De acordo com a documentação acostada aos autos, a ré UNIMED ao assumir a carteira de clientes da Golden Cross, garantiu a manutenção de todas as coberturas, condições e rede hospitalar credenciada e disponibilizada, (fls.35/36) a saber:



     ‘a partir do próximo dia 01/01/2013, o contrato assinado por você com a Golden Cross será automaticamente assumido pela UNIMED -RIO, estando assegurada a manutenção de todas as coberturas , condições assistenciais vigentes em seu plano e a rede hospitalar credenciada atualmente disponibilizada (...) Eventuais alterações na rede credenciada que possam vir a ser efetuadas no futuro serão previamente comunicadas aos beneficiários, nos moldes previstos na ANS’ (fls.35)



    No que tange a rede credenciada, cumpre lembrar que o caput e o parágrafo 1°, do artigo 17, da Lei 9.656/98, in verbis, dispõem: 



    Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.



     § 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. (destacamos) 



     Pela leitura do artigo supra, conclui-se que é possível a substituição de prestador de serviço ou de entidade hospitalar credenciados, desde que seja por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde com 30 dias de antecedência.



     A ré reconhece que não houve comunicação da alteração da rede credenciada, ressaltando em sede recursal que a comunicação se deu nos autos, fls.326.



     Portanto, faz o autor jus à manutenção do atendimento na forma contratada, mantida a rede existente por ocasião da cessão da carteira, até que a ré cumpra o regramento do art. 17 da Lei nº 9.656/98. ” (e-doc. 7).



    5. Da leitura dos fundamentos transcritos, tem-se que o Colegiado a quo, tendo em vista a documentação acostada aos autos, concluiu que a ausência de comunicação da alteração da rede credenciada gera o direito à manutenção do atendimento na forma contratada pelo recorrido, mantida a rede existente por ocasião da cessão da carteira, até que seja atendido o regramento do art. 17 da Lei nº 9.656, de 1998. 



    6. No caso, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios, da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:   



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO EM REDE CREDENCIADA. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO EM REDE CREDENCIADA POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS (REPASSE DE PAGAMENTO). [..] PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” 6. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE nº 842.322-AgR/ BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/11/2014, p. 11/12/2014).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional ou para a interpretação de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação.”



    (ARE nº 1.294.697-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/02/2021, p. 1º/03/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF. 1. Os planos de saúde, quando sub judice a controvérsia sobre as coberturas contratuais, implicam a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 725.747-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2013 e ARE 734.806-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula nº 279 do STF. 3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do enunciado da Súmula nº 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência. Negativa de cobertura. Colocação de marca-passo. Existência de cláusula contratual que exclui a cobertura para próteses, marca-passo, ou órteses de qualquer natureza. Recusa da seguradora ré injustificada. Colocação do marca-passo na autora que se classificava como providência necessária e desdobramento do ato cirúrgico a que foi submetida. Estado de saúde emergencial (diagnosticada com bloqueio átrio-ventricular total definitivo). Exclusão invocada pela seguradora que contraria a finalidade do contrato e representa abusividade que afronta o CDC. Despicienda a alegação de que a relação contratual não é abrangida pela Lei 9.656/98, já que a abusividade pode ser reconhecida à luz do CDC. Sentença mantida. Recurso improvido.’ 5. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE nº 848.626-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/02/2015, p. 04/03/2015).



    7. Ainda que superado esse óbice, o que não se faz possível, melhor sorte não teria a recorrente. Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência  desta Corte, no sentido de que a Lei nº 9.656, de 1998, aplica-se aos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema nº 123 do ementário da Repercussão Geral, concluiu que as disposições da Lei nº 9.656, de 1998, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime. Confiram a ementa a seguir:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



    (RE nº 948.634-RG/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 20/10/2020, p. 18/11/2020).



    8. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nessa parte, nego-lhe provimento. Tendo havido condenação em honorários pelas instâncias anteriores, majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, em proveito do recorrido, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator